Tribunal: TJES
Processo: 5003422-02.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003422-02.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA VIEIRA TEIXEIRA
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS BANCÁRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. O recorrente pretende a declaração de abusividade da taxa de juros aplicada em contrato de empréstimo pessoal, bem como repetição de indébito dos valores pagos a mais. Todavia, andou bem a colega sentenciante ao julgar improcedentes os pedidos, por todas as razões ali consignadas. Os juros de mercado financeiro não estão limitados, consoante o disposto no Decreto nº 22.626/1993 (Lei de Usura), podendo a taxa de juros ser superior a 12% ao ano, desde que estabelecida expressamente. O caso em tela trata de empréstimo pessoal e não de empréstimo consignado, que possui condições mais favoráveis. Compete ao demandante a comprovação do vício no negócio jurídico ou aplicabilidade da teoria da imprevisão. 2.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). 3.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS BANCÁRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. O recorrente pretende a declaração de abusividade da taxa de juros aplicada em contrato de empréstimo pessoal, bem como repetição de indébito dos valores pagos a mais. Todavia, andou bem a colega sentenciante ao julgar improcedentes os pedidos, por todas as razões ali consignadas. Os juros de mercado financeiro não estão limitados, consoante o disposto no Decreto nº 22.626/1993 (Lei de Usura), podendo a taxa de juros ser superior a 12% ao ano, desde que estabelecida expressamente. O caso em tela trata de empréstimo pessoal e não de empréstimo consignado, que possui condições mais favoráveis. Compete ao demandante a comprovação do vício no negócio jurídico ou aplicabilidade da teoria da imprevisão. 2.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
. 3.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.